Tribunal: TJDFT
Processo: 0715450-97.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão que, por unanimidade, deu provimento aos apelos para cassar a sentença e, em continuidade, julgar procedente o pedido de alvará judicial para o fim de se permitir a alienação do imóvel objeto dos autos.

2. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível à parte demonstrar a existência de contradição, omissão, erro material ou obscuridade.

3. A contradição a ser sanada em sede de embargos é aquela existente no âmbito do próprio julgado, quando contradiz o que foi dito ou feito anteriormente. Isso não se confunde com o alegado pelo embargante, pois, como visto, apenas não se conforma com as conclusões do v. acórdão.

4. Recurso conhecido e desprovido.